Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NEGA PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARATERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
01. São absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".
02. Recurso desprovido. Unânime.